Tribunal: TJSP
Processo: 1500473-71.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão do réu em Juízo não comprovada – Falas dos policiais firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Traficância comprovada - Condenação era de rigor – Dosimetria -

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão do réu em Juízo não comprovada – Falas dos policiais firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Traficância comprovada - Condenação era de rigor – Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal e reduzida em virtude da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11343/06 – Regime aberto e substituição da pena mantidos – Recurso não provido.